Tribunal: STF
Processo: RE 1278424
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Vol. 5, fl. 12):
    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária. Contribuição previdenciária sobre valor acumulado e juros de mora. Ausência de especificação do dano. Extinção sem julgamento do mérito. Sentença mantida. Impõe-se manter a sentença que extinguiu sem julgamento do mérito a ação declaratória de inexistência de obrigação tributária pleiteada de forma genérica e abstrata, buscando apenas veicular discussão de tese jurídica sem a respectiva comprovação do dano sofrido”.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, XXXV, da CF/1988.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 5, fl. 16):
    “Contudo, apesar de afirmar na exordial que os fatos alegados estariam comprovados na documentação em anexo, verifica-se que nenhuma prova foi apresentada.
    Tal fato foi constatado pelo juízo a quo quando do despacho saneador, oportunidade em que converteu o feito em diligência e determinou ao SINGEPERON que apresentasse documentos sobre os fatos alegados, comprovando os servidores prejudicados, bem como os valores e percentuais que deveriam ter sido aplicados, sob pena de acolhimento da preliminar suscitada.
    Foi concedido o prazo de 10 dias para o cumprimento da determinação, posteriormente estendido para 30 dias, a pedido do Sindicato, aportando nos autos as fichas financeiras de apenas 3 filiados.
    Ao decidir a lide, a magistrada sentenciante apreciou a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo IPERON, porém entendeu que a pretensão do Sindicato limitava-se a mera declaração de direito em tese, abstrato e sem demonstração concreta da cobrança da contribuição previdenciária sobre juros moratórios ou exigência da contribuição em desacordo com os critérios vigentes à época em que devidos os respectivos rendimentos, o que ensejava, ao seu ver, o reconhecimento de carência de ação por falta do interesse de agir. 
    Desta sentença, tanto o SINGEPERON quanto o IPERON interpõem recurso de apelação.
    No tocante ao apelo do Sindicato, as razões apresentadas cingem-se em justificar o cabimento da ação declaratória para reconhecimento da inexistência de obrigação tributária, além de invocar o princípio da inafastabilidade do Judiciário.
    Entretanto, deixou de combater especificamente os fundamentos expostos na sentença para a extinção da lide sem julgamento do mérito, notadamente a ausência de qualquer lastro probatório dos fatos alegados, mesmo instado pelo juízo a trazê-los no prazo de 30 dias.
    Assim, não há se falar em violação do acesso ao Judiciário, tampouco no exercício do direito de ação. Ocorre que, para o exame do mérito, é necessário o preenchimento dos pressupostos processuais e condições da ação, os quais, caso ausentes, impedem a análise do pleito”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Por fim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente